Tribunal: TJMT
Processo: 1028529-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028529-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, Entidades Sem Fins Lucrativos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA NUNES DE QUADROS - CPF: 868.046.420-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS - CNPJ: 51.500.039/0001-09 (AGRAVANTE), AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CF/1988. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação Atame Educacional e Concursos contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu liminar no Mandado de Segurança n. 1037064-81.2024.8.11.0041, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao ISSQN.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, especificamente a demonstração pré-constituída da condição de entidade sem fins lucrativos apta à imunidade tributária nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/1988 e do art. 14 do CTN.

III.
Razões de decidir

3. O art. 150, VI, "c", da CF/1988, em harmonia com o art. 14 do CTN, estabelece que a imunidade tributária para instituições sem fins lucrativos exige comprovação documental pré-constituída de requisitos específicos, como a aplicação integral de seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais. 4. Não houve comprovação suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de validade do ato administrativo que condiciona a imunidade às receitas advindas exclusivamente de serviços prestados a associados.

5. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento imediato do direito líquido e certo à imunidade tributária pleiteada, sendo necessária dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"A concessão de imunidade tributária a instituições sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, 'c', da CF/1988 e do art. 14 do CTN, exige comprovação pré-constituída dos requisitos legais, sendo incabível sua análise em sede de liminar no mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/02/2011; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21/11/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto pela
ASSOCIAÇÃO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.

1037064-81.2024.8.11.0041impetrado contra ato praticado pelo
AUDITOR FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
A decisão recorrida teria indeferido
“o pedido de medida liminar, uma vez que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009
”.

A agravante sustenta que, conforme estatuto social apresentado nos autos, se trata de associação sem fins lucrativos voltada a melhoria contínua da educação e cultura, cumprindo os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, não podendo ser cobrada por ISSQN, possuindo direito líquido e certo à imunidade tributária, prevista no artigo, 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar
inaudita altera pars
, para o fim de reconhecer o direito da imunidade tributária, sobre todos os impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. Pugna, ao final, pela confirmação da liminar, para que não lhe seja exigido o imposto. (Id. 244448197).

Tutela antecipada de urgência não concedida, id. 244848194.

Sem contrarrazões, id. 257208150.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 262712777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto pela
ASSOCIAÇÃO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.

1037064-81.2024.8.11.0041impetrado contra ato praticado pelo
AUDITOR FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
indeferi
u
“o pedido de medida liminar, uma vez que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009
”.

Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar pleiteada para o reconhecimento da imunidade tributária abrangendo todos os impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços, notadamente o ISSQN, com fundamento nos seguintes argumentos:

“[...] No presente caso, quanto ao requisito do fumus boni iuris, verifico que não restou suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária, a natureza da impetrante como entidade sem fins lucrativos, tampouco foram apresentados documentos idôneos que comprovem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), que condiciona a imunidade tributária ao cumprimento de determinadas obrigações legais, como a aplicação integral de seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, a não distribuição de patrimônio ou renda e a adequada escrituração contábil.

O art. 150, VI, "c", da Constituição Federal prevê a imunidade tributária para instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, desde que observados os requisitos da lei. Contudo, a impetrante não logrou êxito em comprovar, preliminarmente, o cumprimento de tais condições, sendo, neste momento processual, insuficientes as alegações para que se reconheça o direito à imunidade tributária pretendida.

Ademais, a impetrante não apresentou elementos aptos a afastar o entendimento administrativo do Município, que restringiu a isenção do ISSQN aos serviços prestados exclusivamente aos associados, o que impede o acolhimento imediato de seu pedido.

No tocante ao periculum in mora, também não vislumbro risco imediato e irreparável que justifique a concessão da medida de urgência, uma vez que o próprio mérito da imunidade tributária ainda carece de análise mais aprofundada, a ser realizada durante o trâmite processual, inclusive com a oitiva das partes envolvidas e o exame das provas documentais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar, uma vez que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), em que busca proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dessa forma, para o manejo do
mandamus
exige-se a prova de plano da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10o, Lei no 12.016/2009 - a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito, bem como da violação ou ameaça de violação, ilegalmente ou com abuso de poder, por parte de autoridade.

A Agravante assevera que as atividades por ela desempenhadas, especialmente a organização de concursos públicos, encontram-se intrinsecamente vinculadas à sua missão institucional e à promoção de sua função social, caracterizando-se como elementos essenciais para a efetivação de valores fundamentais como a transparência, a igualdade de oportunidades e a eficiência administrativa.

Alega, ademais, que tais atividades, mesmo quando direcionadas a terceiros, não se desvinculam de sua finalidade precípua e, por tal razão, não se submetem à incidência tributária, na medida em que se alinham aos princípios constitucionais da imunidade tributária. A interpretação restritiva adotada pelo Município de Cuiabá, ao circunscrever a imunidade às receitas provenientes de serviços prestados exclusivamente a associados, é rechaçada pela Associação, que a considera desproporcional, contrária à teleologia constitucional e incompatível com a natureza das atividades que desempenha no cumprimento de seus objetivos estatutários.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo pela ausência do
fumus boni iuris
, pois a parte agravante não apresentou elementos aptos a afastar o entendimento administrativo do Município de Cuiabá, que restringiu a isenção do ISSQN aos serviços prestados exclusivamente aos associados, o que impede o acolhimento imediato de seu pedido.

A imunidade tributária recíproca entre os entes federativos, consagrada no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, quando interpretada em harmonia com o disposto no § 2o do mesmo artigo, não se estende automaticamente ao fato de uma instituição sem fins lucrativos exercer atividades educacionais. Para a fruição desse benefício constitucional, revela-se indispensável à comprovação inequívoca dos requisitos delineados no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), cuja demonstração exige a apresentação de documentos formais, como os livros e registros contábeis.

No caso vertente, tal comprovação não foi adequadamente realizada no âmbito da liminar, circunstância que inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento da imunidade pleiteada.

Constato, portanto, no âmbito de cognição sumária, a inexistência dos pressupostos que autorizam a concessão da medida de urgência, haja vista que a controvérsia atinente ao mérito da imunidade tributária demanda análise mais aprofundada, a ser realizada no curso do trâmite processual. Tal exame inclui, notadamente, a apresentação, pela impetrante, de documentação comprobatória de sua condição de entidade sem fins lucrativos, conforme destacado em suas razões recursais.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. CEBRASPE. ENTIDADE EDUCACIONAL. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONTIDA. REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 14 DO CTN. AFERIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Incabível, em sede de mandado de segurança, aferir se a entidade educacional sem fins lucrativos preenche os requisitos elencados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, uma vez que tal comprovação deve ser feita à luz do caso concreto, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito mandamental.
2. Remessa Necessária conhecida e provida. Recurso de apelação prejudicado.” (Acórdão n.1005498, 20150110602236APO,

Relator Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – IPTU – ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, C, DA CÁRTULA FUNDAMENTAL – IMÓVEIS SEM EDIFICAÇÕES E QUE NÃO SÃO UTILIZADOS PARA OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA EMPRESA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO CTN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – PRECEDENTES DO STF - RECURSO PROVIDO. 1 – Conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de Justiça, guardião da Carta Política, a imunidade tributária conferida às entidades relacionadas no artigo 150, VI, e alíneas da Cártula Fundamental estende-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, presumida a circunstância de que referidos bens estão sendo destinados às suas finalidades essenciais. 2 – Cabe à administração Pública Fazendária em qualquer de suas esferas demonstrar que os bens que compõem o patrimônio das entidades assistenciais, sem fins lucrativos, estão, efetivamente, sendo desvirtuados de sua finalidade essencial, em conformidade com o art. 333, II, do CPC revogado. (N.U 0000663-06.2013.811.0003 – Protocolo 3092/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação Atame Educacional e Concursos, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025